Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIDA. REGIME INICIAL. ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal de violação de domicílio, previsto no artigo 150, “caput”, do Código Penal, estabelece ser crime entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.
2. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial de testemunha e da parcial confissão da ré, no sentido de que entrou na entrada na residência da ofendida, no período noturno, impõem a manutenção da condenação pelo crime de violação de domicílio qualificado.
3. O delito de ameaça encontra-se robustamente comprovado pela palavra firme e coerente palavra da vítima e da testemunha que presenciou os fatos, além da parcial confissão da ré.
4. Não há falar em absorção do delito de desacato pelo de resistência, uma vez que se trata de condutas distintas, com desígnios autônomos, praticadas em momentos próximos e seguidos. E não se observa, no caso, qualquer relação de o desacato ter sido meio necessário, fase de preparação ou execução para o crime de resistência.
5. A confissão extrajudicial ou judicial, total ou parcial, plena ou qualificada, ainda que retratada, deve ser utilizada como atenuante para fins de redução da pena.
6. Recurso parcialmente provido.